Tribunal: TJBA
Processo: 8028991-26.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8028991-26.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MARIA ALBERTINA DA SILVA Advogado(s): LUCIANA DE QUADROS CORREIA APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. URV. SERVIDOR(A) PÚBLICO(A) ESTADUAL. SENTENÇA LIMINAR DE IMPROCEDÊNCIA EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA CORTE SUPERIOR EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 877 DO STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL A CONTAR DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA COLETIVA. PRESCRIÇÃO INOCORRENTE NO CASO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS A CARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. 1. Cinge-se a presente controvérsia, em sede do efeito devolutivo do presente recurso de apelação, em verificar se no contexto fático apresentado, a execução/liquidação individual de sentença está prescrita. 2. Como cediço, o Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do REsp nº 1.388.000/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 877), consolidou o entendimento que é quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento da ação individual executiva que visa ao cumprimento de sentença originária de ação civil pública, a contar do trânsito em julgado da sentença coletiva. 3. De acordo com a Certidão emitida pela secretaria do Tribunal Pleno desta corte baiana, acostada aos autos, o último provimento judicial decisório foi publicado em 28/11/2017. 4. Ora, se o último Acórdão, na ação de conhecimento de origem, fora disponibilizado no DJE do dia 28/11/2017, forçoso reconhecer que o processo principal cuja sentença ora se executa, transitou em julgado em 2018, conforme tese da parte apelante. 5. Prescrição inocorrente no caso. 6. Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, anulando a sentença recorrida, devendo o processo voltar ao juízo a quo para seguir seu curso natural. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8028991-26.2023.8.05.0001, em que figuram como apelante MARIA ALBERTINA DA SILVA e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora